Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível a extinção do processo após o indeferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau, sob o fundamento de não pagamento das custas iniciais, antes da decisão liminar ou de concessão do efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto contra a referida decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante a falta de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia negado a gratuidade de justiça ao requerente, razão pela qual foi proferida sentença de extinção antes da comunicação sobre o deferimento dos benefícios da justiça gratuita no referido recurso, tem-se que, no caso, a parte requerente/apelante não ficou inerte, pelo contrário, interpôs o recurso tempestivamente, no qual foi concedida liminarmente os benefícios da gratuidade de justiça, de forma que a sentença deve ser cassada, permitindo-se o prosseguimento do processo no primeiro grau.
4. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como a comprovação de gastos com pensão alimentícia e com a doença que acomete o recorrente, entre outros documentos, os quais indicam que a parte autora, neste momento, não tem condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, inc. LXXIV ; CPC/2015, Art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022.